Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-23.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0717762-23.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIENE SILVA SANTOS RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 48571893. Destaca-se foi dado prazo à recorrente para comprovar a sua hipossuficiência ou recolher as custas e preparo recursal, conforme decisão de ID 47509636. Contudo, o prazo decorreu sem qualquer manifestação da parte, o que implicou na decisão de deserção do recurso (ID 48183689). A secretaria para que certifique o trânsito em julgado e dê-se baixa. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator